Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA FUNCIONAMENTO. PODER PÚBLICO. REQUISITOS PRESENTES.

1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estando presentes os requisitos, o deferimento da tutela é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.